Tribunal: TJSP
Processo: 2004837-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Municipalidade de Mogi das Cruzes - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Decisão agravada que determinou, de ofício, a suspensão, por um ano, de todas as execuções fiscais em trâmite no Município, ao fundamento de que eventual determinação para que a Fazenda adiantasse o recolhimento das despesas postais ensejaria elevado número de recursos, gerando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Municipalidade de Mogi das Cruzes - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Decisão agravada que determinou, de ofício, a suspensão, por um ano, de todas as execuções fiscais em trâmite no Município, ao fundamento de que eventual determinação para que a Fazenda adiantasse o recolhimento das despesas postais ensejaria elevado número de recursos, gerando 'movimentação inútil da máquina judiciária' – Violação ao quanto disposto pelo E. STJ no âmbito do Tema no 1.054 dos Recursos Repetitivos (REsp. no 1.868.965/SP), em cuja apreciação de Questão de Ordem, restou determinado que a suspensão da tramitação dos processos 'em que as instâncias ordinárias condicionaram o prosseguimento da execução ao adiantamento das custas relativas às despesas postais' se dará 'sem prejuízo de que, nesses casos, os juízes continuem ordenando a efetivação do ato citatório inicial, de modo a interromper o curso da prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80' – Decisão agravada que, ao suspender o feito sem a prévia intimação da Fazenda para, querendo, recolher as referidas despesas, reputa-se desarrazoada, pois se aplicaria a todas as execuções em que não houve o recolhimento espontâneo – Impossibilidade e contraditoriedade da suspensão de todos os feitos executivos ao fundamento de otimização da 'máquina judiciária', dado que os impactos econômicos em desfavor do Município seriam substancialmente mais gravosos que a eventual interposição de recursos, o que, aliás, de todo modo ocorreria como consequência da própria decisão – Decisão anulada – Recurso provido, com determinação.